Tribunal: TJDFT
Processo: 0744311-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Com fundamento nos princípios da celeridade e efetividade, julgado o recurso de agravo de instrumento que ensejou a suspensão do cumprimento provisório sentença, inexiste prejudicialidade apta a impedir o transcurso da execução, ainda que ausente o trânsito em julgado recurso, uma vez que a interposição de eventual recurso especial ou extraordinário não possui efeito suspensivo. Ademais, nada impede que, oportunamente, a parte interessada pleiteie o efeito suspensivo ao relator dos supostos recursos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.